Tribunal: TJDFT
Processo: 0720601-85.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. PASSAGEIRO IMPEDIDO DE EMBARCAR. FALHA DO SISTEMA DA EMPRESA AÉREA. CANCELAMENTO DE VOO SEM AVISO PRÉVIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. PRELIMINAR REJEITADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré/recorrente em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na inicial para condená-la ao pagamento de R$2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais) já da forma dobrada, bem como R$269,36 (duzentos e sessenta e nove reais e trinta e seis centavos) a título de danos materiais. A referida parte ainda foi condenada ao pagamento de R$2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais. O juízo de origem concluiu que houve falha no sistema informatizado da recorrente quando emitiu a declaração de saúde exigida pelo país de destino (Uruguai) com erro na data e por isso impediu o embarque do autor/recorrido ao invés de corrigir o erro. Destacou ainda que o voo de volta sofreu alteração sem prévio aviso de modo a atingir os direitos da personalidade do recorrido.
3. A recorrente alega, como razões de reforma da sentença, que o recorrido teria deixado de tomar a devida cautela ao tentar embarcar sem a documentação necessária. Destaca que desde a abertura das fronteiras o Uruguai exigia a “Declaração Jurada” para os visitantes ingressarem no país. Relata que as informações estavam expressamente disponíveis em seu site. Aduz que a alteração do voo de volta teria sido em decorrência da Pandemia da Covid-19 e mesmo assim o passageiro teria sido previamente informado, razão pela qual não haveria falar em danos materiais indenizáveis, muitos menos da forma dobrada. Defende que os fatos narrados não são aptos a ensejar a indenização por danos morais.
4. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial ou, subsidiariamente, reduzir o valor da condenação por danos morais.
5. Contrarrazões apresentadas ID. 48343608. Preliminarmente o recorrido argui ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença. No mérito rebate integralmente as razões recursais e ao final roga pela manutenção da sentença.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
7. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila novas argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do "decisum" que se pretende modificar, a fim de permitir ao órgão colegiado cotejar os fundamentos lançados na decisão judicial com as razões contidas no recurso, sob pena de vê-la mantida por seus próprios fundamentos. No caso, a parte recorrente contrasta os fundamentos da sentença com as razões de sua impugnação recursal, permitindo o coerente e racional diálogo processual. PRELIMINAR REJEITADA.
8. Verifico que as peculiaridades do caso revelam a falha na prestação de serviços da recorrente (art. 14 do CDC), pois conforme relatado e comprovado na inicial (ID. 48342747) o recorrido não deixou de apresentar o documento necessário para embarque, mas apresentou o documento que estava com a data de emissão errada.
9. Ressalto, ainda, que restou incontroverso nos autos a ocorrência de falha no sistema informatizado da recorrente, que emitiu a declaração de saúde exigida com a data equivocada. No mesmo sentido decidiu o juízo de origem, quando precisamente destacou: “Incontroverso nos presentes autos o não embarque da parte requerente no voo contratado no trecho São Paulo - Montevideo em virtude da falha no sistema informatizado da companhia aérea, ora ré, que emitiu a declaração de saúde exigida no país destino com erro na data, falha sistêmica conforme mostram os documentos de ID 142972485 – Pág 1/2; 142972487 e 142972488.”
10. Nos termos do teor do artigo 42, § único, do CDC, o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável. Conforme relatado, é incontroverso o pagamento em excesso pelo recorrido, haja vista o impedimento para embarcar seria ilegítimo, o que denota evidente erro operacional da recorrente, de modo a afastar a causa excludente do engano justificável. Assim, é devida a restituição na forma dobrada, conforme determinado na sentença.
11. Em relação trecho de volta, percebo que a recorrente não se desincumbiu do seu ônus processual (Art. 373 do CPC), pois não comprovou que o cancelamento do voo, com data prevista para 28/11/2021, teria ocorrido em virtude da situação pandêmica, motivo pelo qual não se aplica o teor da Lei no 14.034/2020.
12. Assim sendo, as provas também revelam a falha na prestação de serviços da recorrente no voo de volta para o Brasil, pois no contrato de transporte aéreo de passageiros o transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior (art.737, CC). Outrossim, não passa despercebido deste relator que, diversamente do alegado pela recorrente, a comunicação de alteração do voo foi realizada minutos antes do embarque ID. 48342751 – Pág – 1⁄2, inviabilizando qualquer ajuste por parte do recorrido.
13. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça enuncia que “na específica hipótese de atraso ou cancelamento de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro. Isso porque vários outros fatores devem ser considerados a fim de que se possa investigar acerca da real ocorrência do dano moral, exigindo-se, por conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida.” (REsp 1796716/MG 2018/0166098-4 Relator(a) Ministra NANCY ANDRIGHI).
14. Entretanto, no particular, evidencia-se um aborrecimento além do tolerável, com odiosos reflexos à psique do recorrido, pois, em razão do cancelamento do voo, somado ao descaso da companhia aérea, sem qualquer auxílio material, ele se viu em situação de desamparo. Tal situação gerou desorganização do planejamento do consumidor, do que resultou desgaste físico-psicológico, não podendo a situação ser classificada como mero dissabor do cotidiano, ou mero descumprimento contratual, visto que a situação vivenciada, de forma presumida, provocou desorganização dos seus planejamentos de rotina e financeiros, não podendo a situação ser classificada como mero dissabor do cotidiano. Nesse compasso, em atenção, também, ao caráter pedagógico da medida, cabível a indenização por dano moral.
15. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral.
16. Nesse trilhar, entendo que o valor de R$2.000,00 (dois mil reais), obedece aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e evita o enriquecimento ilícito das partes, razão pela qual entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, neste tópico.
17. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. PRELIMINAR REJEITADA. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
18. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, observada a disposição inserta no 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995.